Tribunal: TJMT
Processo: 1053277-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053277-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GIORDANNY PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 021.510.891-42 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Nego provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal):acompanho a divergência

E M E N T A

processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 354647962), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o recorrente ao pagamento de FGTS (8% sobre a remuneração bruta) e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de setembro de 2018 a dezembro de 2021.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) não houve nulidade contratual, pois a autora foi aprovada em processos seletivos distintos; b) inexistem sucessivas renovações, mas vínculos distintos que respeitaram os prazos legais; c) subsidiariamente, são devidas apenas as férias proporcionais e o terço constitucional sobre 30 dias, não sobre 45 dias.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da sentença.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 354647965), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária pela sucessão de vínculos, ensejando o direito ao FGTS e às férias de 45 dias com terço constitucional.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria é regulamentada pela Lei Complementar no 600/2017, que em seu art. 2o, inciso IV, alínea "b", considera necessidade temporária de excepcional interesse público a admissão de profissional da educação básica pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

O art. 11, inciso II, da referida lei complementar, em sua versão original, estabelecia o prazo máximo de 12 (doze) meses para as contratações nas hipóteses previstas no inciso IV do art. 2o.

Por sua vez, o § 2o do art. 11, também em sua redação original,
permitia a prorrogação por igual prazo, desde que permanecessem as condições que ensejaram a contratação, ou seja, até o limite máximo de
24 (vinte e quatro) meses
.

Analisando os holerites juntados aos autos (IDs 250162660, 250162662, 250162666, 250162668, 250162670 e 250162671), verifica-se que as partes mantiveram vínculos temporários nos seguintes períodos: a) setembro a dezembro/2018 (4 meses); b) maio a dezembro/2019 (8 meses); c) fevereiro a dezembro/2020 (11 meses) e d) fevereiro a dezembro/2021 (11 meses), perfazendo o total de 34 meses de vínculos sucessivos.

O argumento do recorrente de que se tratam de "
vínculos distintos
" não prospera. A sucessão ininterrupta de contratações, sem o intervalo mínimo exigido pela legislação, caracteriza o desvirtuamento da finalidade temporária, transformando a exceção em regra e a provisoriedade em permanência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

No caso em análise, está comprovado o desvirtuamento. A recorrida trabalhou por
34 meses consecutivos
,
ultrapassando o limite de 24 meses previsto na legislação vigente à época
, sem qualquer intervalo entre os contratos.

Quanto ao FGTS, o art. 19-A da Lei no 8.036/90 estabelece ser devido o depósito na conta vinculada do trabalhador cujo contrato seja declarado nulo. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 (RE 765.320), reconheceu esse direito quando há nulidade contratual.

A distinção proposta pelo recorrente entre "nulidade" e "desvirtuamento" não se sustenta. O desvirtuamento da contratação temporária, pela sucessão de vínculos além do prazo legal, configura violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, atraindo a incidência do § 2o do mesmo artigo, que comina de nulidade a inobservância das regras de contratação.

Esta Turma Recursal tem decidido reiteradamente nesse sentido:

"
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado, nos termos do art. 37, § 2.o, da CF."
(Recurso Inominado no 1042514-67.2020.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 31/03/2022)

Assim, é devido o pagamento do FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração bruta do período não prescrito (setembro/2018 a dezembro/2021), deduzidos os valores eventualmente já depositados.

A Lei Complementar no 50/98, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, estabelece:

"Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor (...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção".

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese:

"
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias (...) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias (...) bem como para os professores contratados, em caráter temporário
".

Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, aplica-se a segunda hipótese do Tema 551 do STF, fazendo jus a recorrida às férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional.

O argumento do recorrente de que são devidas apenas férias sobre 30 dias não encontra respaldo na legislação estadual nem na jurisprudência vinculante do TJMT.

Analisando os holerites, verifica-se que a recorrida recebeu férias proporcionais apenas sobre 30 dias nos períodos de rescisão contratual, restando devido o complemento para 45 dias, acrescido do terço constitucional sobre o total, referente aos anos de 2018 a 2021, conforme apurado em liquidação de sentença.

Quanto à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 e no Tema 608 do STF (ARE 709.212), que fixou a prescrição quinquenal para cobrança de FGTS. Ajuizada a ação em 25/09/2023, estão prescritas as parcelas anteriores a 25/09/2018, o que foi corretamente observado pela sentença.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do STF, vejamos: “
O prazo prescricional
aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é
quinquenal
, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal”
(grifei).

Desse modo, vê-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a matéria, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência vinculante do STF e do TJMT.

Por outro lado, os argumentos recursais
não
trouxeram elementos novos capazes de modificar a conclusão alcançada.

Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas documentais, mantenho integralmente a sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026